Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700473-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTELITES BORGES AGRAVADO: MEGAX GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO PAN S.A, MONTE SINAI SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade contratual n. 0708736-89.2022.8.07.0012, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 144212950 dos autos originários). Martelites Borges narra que, em julho de 2022, recebeu uma ligação com a informação da existência de uma quantia para receber e realizou todas as instruções passadas pela atendente mediante o encaminhamento de documentos e foto por meio eletrônico. Relata que o valor de R$ 11.671,62 (onze mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) foi depositado em sua conta bancária. Acrescenta que parcelas de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) passaram a ser descontadas de sua aposentadoria sob a rubrica consignação empréstimo bancário, cuja origem era desconhecida. Noticia que percebeu a realização de empréstimo em seu nome e contestou o fato com a atendente, que a orientou a devolver o valor depositado na conta bancária. Diz que o valor foi devolvido. Noticia que registrou o boletim de ocorrência n. 7316/2022-0 e conseguiu obter a cópia do contrato junto ao Banco Pan S.A., oportunidade em que verificou que ele fora intermediado por Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda. Sustenta que procedeu à devolução do valor depositado, mas o empréstimo bancário não foi cancelado e continua a ser descontado de sua aposentadoria. Alega a nulidade do contrato, porquanto não possui sequer sua assinatura, mas tão somente sua fotografia, a qual pode ter sido obtida nas redes sociais. Argumenta que o local da celebração do contrato é a cidade de Jataí/GO e o preposto bancário possui sede em Fortaleza/CE, locais onde nunca esteve e não se localiza sua residência, como seria natural nos contratos desta natureza. Salienta que há uma grande quantidade de reclamações similares de outros consumidores contra o Banco Pan S.A., o que demonstra que esta é uma prática abusiva perpetrada de forma contumaz. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que 1) o Banco Pan S.A. suspenda todos os descontos relativos ao contrato n. 360503696, sob pena de multa e 2) seja determinado o arresto da quantia de R$ 29.148,00 (vinte e nove mil cento e quarenta e oito reais) em nome de Megax Gestão de Negócios Ltda. e Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda., correspondente às oitenta e quatro (84) parcelas de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) do mencionado contrato. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 144212950 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A agravante propôs a ação originária com o fim de declarar a inexistência de relação jurídica com Banco Pan S.A., Megax Gestão de Negócios Ltda. e Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda. e a nulidade do contrato de n. 360503696. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o Banco Pan S.A. suspenda todos os descontos relativos ao contrato n. 360503696, sob pena de multa e que seja determinado o arresto da quantia de R$ 29.148,00 (vinte e nove mil cento e quarenta e oito reais) de Megax Gestão de Negócios Ltda. e Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda., correspondente às oitenta e quatro (84) parcelas de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) do mencionado contrato. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (id 144212950 dos autos originários): No caso vertente, verifico que não se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela, notadamente no que tange à probabilidade do direito. Com efeito, em que pese as alegações expendidas na peça inaugural, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isto porque foi carreado aos autos instrumento contratual onde se constata a assinatura da requerente, por meio da denominada “biometria facial” (vide ID 143922251, págs. 15/17), inexistindo, por outro lado, prova documental de que houve participação da 1a corré (Banco Pan S/A) na suposta transação fraudulenta, até porque o crédito foi realizado na conta bancária de titularidade da própria autora e esta, sem demonstração de participação da 1a corré, procedeu espontaneamente à transferência do valor para a conta da 2a demandada (Megax Gestão de Negócios LTDA – vide ID 143922253, pág. 2). Nesse sentido, ao contrário do que vinha ocorrendo em ações similares envolvendo fraude praticada contra aposentado(a), ressai demonstrado que aparentemente a autora assinou (emitiu) a cédula de crédito bancário com desconto consignado com o 1o corréu por meio de biometria facial. De fato, em que pese inexistir contrato assinado na forma física tradicional, a documentação colacionada na inicial revela que a requerente aparentemente contraiu o empréstimo consignado, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que o valor de R$11.671,62 foi efetivamente disponibilizado em uma conta bancária de sua titularidade (ID 143922250 - pág. 1). Neste cenário, a suposta ocorrência de fraude, notadamente no que se refere ao local (coordenadas) em que se deu a celebração do instrumento contratual, se trata de matéria de mérito, incompatível com a cognição sumária. Outrossim, a ausência de prova efetiva da participação da 1a corré (Banco Pan S/A) em eventual vício de consentimento e assinatura do contrato que embasa o pedido, torna evidente a ausência de probabilidade do direito. Ora, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, uma vez que não há elementos que permitam formar convicção, nesta fase de cognição sumária, sobre a presença dos elementos no tocante à suspensão do empréstimo realizado, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, haja vista que se faz necessário averiguar a participação do banco na contratação do empréstimo alegadamente fraudulento. No caso dos autos, alegando a parte autora ter sido vítima de fraude, necessário o estabelecimento do contraditório para que seja possível saber, de fato, em quais termos o alegado empréstimo foi contratado, entre outros, se com ou sem a manifestação de vontade da requerente. Ainda, se a conduta atribuída aos réus pode ser classificada como fortuito interno ou não, conforme exige a Súmula 479 do STJ para a responsabilização das instituições financeiras. A probabilidade do direito, pois, não se encontra devidamente esclarecida nessa fase inicial. Essa tem sido a orientação da jurisprudência do E. TJDFT: (...) Ademais, quanto ao risco de dano irreparável, sabe-se que o Banco Pan S/A (1a corré), ao menos, é instituição financeira de grande porte, não havendo qualquer indício da insolvabilidade dela, capaz de comprometer futura restituição de valores à requerente, em caso de procedência do pedido. Por outro lado, o requerimento formulado, em sede de tutela de urgência, a fim de que se proceda o arresto on line, em desfavor da 2a e 3a corrés, de montante correspondente ao contratado junto à 1a corré, também demanda regular instrução processual, mormente diante do contexto fático narrado nos autos. Ora, na hipótese em tela a requerente recebeu valores em sua conta bancária e, em seguida, os transferiu para conta de terceiro. Em situação incomum, compete à autora os questionamentos devidos antes de realizar as mencionadas transações. É o que se espera de um homem comum de entendimento médio. O fato de ser idosa não quer dizer que se possa desonerá-la dos deveres mínimos de diligência, o que dependerá de maior incursão no mérito. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, tem-se por não demonstrada a probabilidade do direito em relação à fraude ou vício de consentimento manifestados pela autora, a qual se mostra maior e capaz, não se olvidando a existência de contrato em que teria anuído com os respectivos termos, inclusive com verba a si liberada. Importa destacar que a medida requerida pela autora não se trata do arresto previsto no art. 814 do CPC (medida cabível em sede de ação de execução, que exige como requisito existência literal de dívida líquida e certa), mas sim arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável. Assim, como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe, o já citado, artigo 300 e o artigo 301, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Reitero, portanto, que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado e as empresas demandadas – conferindo probabilidade ao direito perseguido pela requerente - devem ser oportunamente esclarecidas, por ocasião da dilação probatória. De toda sorte, não restou devidamente demonstrado que as respectivas corrés se encontram em estado iminente de insolvência que prejudique eventual restituição de valores à parte autora, em caso de procedência de seus requerimentos, de modo que não ficaram demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, não convencido, por ora, da probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro in totum os requerimentos formulados pela parte autora em sede de tutela de urgência. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada fraude, da ausência de consentimento e de requisitos formais do contrato. A análise dos autos originários revela a existência do contrato de empréstimo n. 360503696, firmado por Martelites Borges e Banco Pan S.A. no valor de R$ 11.671,62 (onze mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) a serem pagas em oitenta e quatro (84) parcelas de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) (id 143922251 dos autos originários). O mencionado instrumento contratual possui a assinatura biométrica de Martelites Borges, não obstante a ausência de assinatura física, bem como se encontra acompanhado de seu documento de identidade (id 143922251 dos autos originários). Verifica-se que o valor de R$ 11.671,62 (onze mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) foi depositado em conta corrente de titularidade de Martelites Borges e transferido para Megax Gestão de Negócios Ltda. aos 4.8.2022 por meio do pagamento da guia de recolhimento n. 033-7 realizado por Martelites Borges (id 143922250 e id 143922253 dos autos originários). As matérias concernentes à irregularidade na contratação de empréstimo devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que Martelites Borges terá meios de obter a satisfação do seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedora da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Martelites Borges não possibilita a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator